Tribunal: TCU
Processo: 007.229/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Pregão e Uasg 160482 (Objeto: aquisição de reagentes laboratoriais de imuno-hormônio e bioquímica, com disponibilização de equipamento de automação em regime de comodato e insumos, visando atender às necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Posto Médico de Guarnição de Boa Vista, vinculado ao Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva.)

Inteiro teor:
Acórdão 1267/2026-TCU-Plenário Trata-se estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Prosserv Comércio e Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90002/2025, sob a responsabilidade do Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva (1a Bda Inf Sl), cujo objeto é a aquisição de reagentes laboratoriais com comodato de equipamentos de automação. Considerando que a representante alega a classificação indevida da empresa vencedora (Labinbraz Comercial Ltda.), sob o argumento de que os reagentes ofertados exigiriam manipulação física (homogeneização por inversão), o que violaria a exigência de produtos "prontos para uso"; considerando que o manejo físico de homogeneização suave não se confunde com preparação química, diluição ou reconstituição (vedadas no edital), tratando-se de procedimento padrão para garantir a uniformidade coloidal de suspensões de látex, mantendo-se a característica de produto "pronto para uso" conforme registro na Anvisa; considerando que a exigência de assistência técnica local e comprovação de vínculo de equipe técnica em fase de habilitação é rechaçada pela jurisprudência deste Tribunal (Súmula-TCU 272), por representar ônus desnecessário e restrição à competitividade antes da celebração do contrato; considerando, todavia, que a decisão da autoridade superior que ratificou o julgamento do recurso administrativo careceu de motivação própria ou de declaração expressa de encampação dos fundamentos do pregoeiro ( fundamentação per relationem ), limitando-se a uma concordância automática; considerando que, embora tal falha afronte os princípios da motivação e da transparência (art. 5o da Lei 14.133/2021), o vício formal não alterou o resultado legítimo do certame, visto que o mérito das decisões de classificação e habilitação mostrou-se escorreito; considerando a configuração do perigo da demora reverso, ante a essencialidade dos insumos para o funcionamento do Laboratório de Análises Clínicas do Posto Médico de Guarnição de Boa Vista; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido da procedência parcial da representação, sem prejuízo da continuidade do certame, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) informar o teor desta decisão ao Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva e ao representante; d) dar ciência ao Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a irregularidade consistente na decisão da autoridade superior sem fundamentação explícita (mera concordância automática), em afronta aos princípios da motivação e da transparência previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.229/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Magalhães de Araújo (49818/OAB-CE), representando Prosserv - Comercio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.